Tribunal: TCU
Processo: 003.752/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2945/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.752/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Cesar Elias Cardoso (XXX.479.141-XX); Antonio Jose da Cunha (XXX.080.981-XX); Cleone Pereira Campos (XXX.900.391-XX); Conceicao Aparecida dos Santos Rodrigues (XXX.908.731-XX); Divina Braga dos Santos Ladislau (XXX.140.891-XX); Luiz Wilton Barros (XXX.054.281-XX); Maria Aparecida de Jesus (XXX.237.621-XX); Paulo Roberto Aquino de Souza (XXX.813.001-XX); Sebastiao Amilton Pinheiro (XXX.971.151-XX); Waldina Caetano Bernardes Millioli (XXX.164.891-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.